Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000041-60.2017.8.07.0014 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA DO CARMO SILVA DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR